Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-28.2021.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001026-28.2021.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JORGE JOSE CONCEICAO

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
ES
DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
. REJEITADA
S
.

VALOR TOTAL DA DÍVIDA E
NÚMERO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
DESVANTAGEM EXACERBADA PARA O CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. EM DOBRO, A PARTIR DE 30/03/2021. EARESP 676.608/RS.
QUANTIA QUE DEVERÁ SER SUBMETIDA A LIQUIDAÇÃO, CONSIDERANDO-SE OS VALORES PAGOS PELO ACIONANTE, PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM OS VALORES QUE FORAM TOMADOS, ESTES ÚLTIMOS ATUALIZADOS SEGUNDO A TAXA DE JUROS PRATICADA PELO BANCO RECORRENTE POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
ARBITRAMENTO EM R$
4
.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA